Tribunal: TJDFT
Processo: 0764958-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0764958-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: TANIA APARECIDA CUNHA ALBERNAZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação, com pedido de tutela de urgência, interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO em face de TANIA APARECIDA CUNHA ALBERNAZ, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida à autora e julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) DETERMINAR que a requerida autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico e material indicado na solicitação médica de ID 144738588, em clínica com ou sem convênio com o plano de saúde, sob pena de incidência da multa fixada na decisão de ID Num. 145143239; e b) CONDENAR a ré no pagamento à autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o e § 6o, e no art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A parte é opôs embargos de declaração (ID 74125871), que foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 47125877). A parte ré apela (ID 47125880). Alega em suas razões recursais que: 1) foi confirmada a tutela de urgência pelo Juízo de origem; 2) o agravo de instrumento n.o 0743238-90.2022.8.07.0000 foi julgado procedente; 3) não há risco a ser suportado pela apelada, em caso de suspensão dos efeitos da sentença; 4) O CDC deve ser aplicado de forma subsidiária; 5) há risco de perecimento de direito em razão da situação financeira vivenciada pela agravante; 6) não subsiste o direito da apelada em obter a realização do procedimento cirúrgico; 7) inexiste o dever de indenizar; 8) com base no princípio da eventualidade, caso não seja reformada a sentença de mérito, os danos morais devem ser reduzidos. Ao final, pede: Isto posto, requer a Vossas Excelências que seja o presente recurso RECEBIDO e TOTALMENTE PROVIDO, para reformar a r. sentença proferida, pelos motivos acima indicados. Pede ainda que, na remota hipótese de desprovimento do pedido de reforma com relação à indenização por danos morais, que esse E. Tribunal reduza a quantia fixada pelo juízo a quo com observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer que TODAS as publicações provenientes destes autos sejam feitas exclusivamente o nome do Dr. FABIANO CARVALHO DE BRITO, advogado inscrito na OAB/ES sob o no 11.444, sob pena de nulidade. O preparo foi recolhido (ID 74125880). A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 47125885), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Em suma, a parte apelante pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação (CPC, art. 1.012, §1o, V) com base nos seguintes argumentos: (i) o seu recurso de agravo de instrumento foi provido, fato que demonstra a probabilidade do direito; (ii) há risco de insuficiência financeira. Inicialmente, insta salientar que o agravo de instrumento n.o 0743238-90.2022.8.07.0000 não foi julgado procedente como afirmou a apelante. O referido recurso foi extinto sem o julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da prolação da sentença pelo Juízo de origem. Quanto à alegação de que a apelante se encontra em situação financeira difícil, esta não traz qualquer elemento que consubstancie a afirmação. Entendo, por esses motivos, não que não restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Além disso, percebo que a parte apelante violou a boa-fé processual ao afirmar que o agravo de instrumento foi provido, quando, na verdade, o referido recurso foi extinto sem julgamento do mérito, bem como teve o pedido de tutela de urgência negado pelo Juízo Plantonista de Segundo Grau. O comportamento da autora preenche o suporte fático descrito no art. 80, II, do CPC, a ensejar a aplicação de multa por violação da boa-fé processual, que o faço com lastro no art. 81 do CPC e fixo em 5% (cinco) por cento sobre o valor da condenação. O valor da multa deve ser revertido em favor da parte apelada. Ante o exposto, NEGO a tutela de urgência e condeno a parte apelante ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em razão da violação da boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 80, II e 81, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023 16:43:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador